Tribunal: TJPA
Processo: 0800054-18.2024.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800054-18.2024.8.14.0036

APELANTE: FRANCISCO BRUNO PANTOJA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0800054-18.2024.8.14.0036

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: OEIRAS DO PARÁ.

APELANTE: FRANCISCO BRUNO PANTOJA DOS SANTOS (ADV. AGNOSVALDO DE SOUZA CASTRO, OAB/PA Nº 29.296)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

REVISOR: Desembargador
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIA INIDÔNEO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por acusado condenado em primeira instância pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), à pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto e 500 dias-multa. A defesa alegou insuficiência de provas, destacando a ausência de laudo toxicológico definitivo e a inidoneidade do laudo de constatação provisória, pleiteando a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta ou o reconhecimento do tráfico privilegiado, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há comprovação suficiente da materialidade e da autoria delitivas para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) examinar se a ausência de laudo definitivo e a fragilidade do laudo provisório inviabilizam o reconhecimento da materialidade do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, como regra, a presença do laudo toxicológico definitivo para comprovar a materialidade do crime de tráfico de drogas, admitindo-se o laudo de constatação provisório apenas quando elaborado por perito oficial e com grau de certeza equivalente.

4. No caso concreto, o laudo provisório foi realizado com base em análise macroscópica e sensorial por agentes policiais, sem a chancela de perito oficial e sem rigor técnico, não atendendo à excepcionalidade jurisprudencial.

5. Ausente o laudo definitivo e inidôneo o laudo provisório, restam apenas os depoimentos dos policiais, insuficientes para comprovar, isoladamente, a materialidade delitiva exigida para a condenação penal.

6. A inexistência de prova técnica apta e a dúvida quanto à comprovação da materialidade impõem a absolvição com fundamento no art. 386, II, do CPP, complementado pelo art. 386, VII, diante da dúvida razoável sobre a autoria.

7. Reconhecida a insuficiência probatória, resta prejudicada a análise dos demais pedidos recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido para absolver Francisco Bruno Pantoja dos Santos do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), nos termos do art. 386, II e VII, do CPP.

9.

Expedição imediata de alvará de soltura.

Tese de julgamento
:

1.

O laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, salvo se o laudo preliminar for elaborado por perito oficial e permitir o mesmo grau de certeza do exame definitivo.

2.

A ausência do laudo definitivo, aliada à precariedade do laudo preliminar, impede a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

3.

Os depoimentos de policiais, embora válidos como meio de prova,
não são suficientes para fundamentar uma condenação sem a devida corroboração por outros elementos materiais de prova
.

4.

Na ausência de provas concretas da materialidade e autoria do crime, deve-se aplicar o princípio do
in dubio pro reo
, absolvendo o réu.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 386, II e VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.033.058/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 20.03.2023, DJe 27.03.2023; STJ, HC 532.794/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 06.10.2020, DJe 19.10.2020; TJGO, Apelação 0398450-19.2016.8.09.0065, Rel. Des. J. Paganucci Jr., 1ª Câmara Criminal, j. 17.07.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07
dias do mês de
maio de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
FRANCISCO BRUNO PANTOJA DOS SANTOS
, através de advogado regularmente habilitado, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo da Comarca de Oeiras do Pará/PA, nos
autos da ação penal que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Após regular tramitação do feito sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, com a consequente condenação do recorrente à pena de
05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pelo crime supracitado
(ID
20582187)
.

As razões recursais culminaram no pleito absolutório por insuficiência de provas, uma vez que fulcrada unicamente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão do recorrente. De forma subsidiária, requereu a
desclassificação do crime pelo qual foi condenado para o de posse de drogas para consumo pessoal, descrito no art. 28 da Lei de Entorpecentes. Alternativamente, pugnou o reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado, solicitando, por fim, a substituição da reprimenda corporal por pena restritiva de direitos (
ID 20582193).

As contrarrazões firmaram-se pelo não provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 20582201.

Não fora juntado o laudo toxicológico definitivo.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 22301681).

É o relatório.

À revisão. Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

O ora apelante se insurge contra a r. sentença prolatada pelo magistrado de 1º grau que o condenou pelo crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, alegando que a prova produzida na instrução criminal seria insuficiente para garantir a certeza da autoria do crime narrado nos autos.

Sobre a acusação, narrou a denúncia (ID 20582146),
verbis:

(...).

Constam as inclusas peças policiais, as quais servem de suporte para presente peça acusatória, que no dia
23 de Janeiro de 2024
, por volta das 17h, neste município, o denunciado
FRANCISCO BRUNO PANTOJA DOS SANTOS
, foi surpreendido
g
uardando
:

83g de substância entorpecente conhecida como “MACONHA” e 2g de substância entorpecente conhecida como “OXI”, separadas e embaladas para venda, conforme Laudo de Constatação Provisória de Substância Entorpecente (id. 107918544, fls. 12)
,
sem autorização
,
destinadas à venda aos populares deste Município
.

Narram os autos que no dia e hora dos fatos, a Guarnição de Polícia Militar estava realizando rondas no município quando perceberam o nacional
MIZAEL DE SOUZA SOUZA
se desfazendo de involucro ao ver a guarnição se aproximar. Que os policiais notaram a atitude suspeita e efetuaram a abordagem. Que MIZAEL afirmou se tratar de droga e que havia adquirido com o denunciado
FRANCISCO BRUNO PANTOJA DOS SANTOS
.

A guarnição da PM diligenciou de imediato até a residência do denunciado, onde efetuaram a abordagem. O réu confessou aos policiais militares que havia efetuado a venda do entorpecente para MIZAEL e entregou a droga apreendida à guarnição, se tratando de
83g de substância entorpecente conhecida como “MACONHA” e 2g de substância entorpecente conhecida como “OXI”
.

O réu foi recolhido em flagrante delito.

Em seu depoimento ante a autoridade policial o denunciado confessou a autoria delitiva.

II AUTORIA E MATERIALIDADE

A autoria e materialidade da prática do delito de
tráfico de drogas
restaram comprovadas, em especial pelo: Boletim de Ocorrência Policial (Id. 107918544, fls. 08), depoimento das testemunhas (Id. 107918544, fls. 10, 11 e 16), Auto de Apreensão (Id. 107918544, fls. 14) e Laudo de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (Id. 107918544, fls. 12).

III DIREITO

Agindo assim, o acusado
FRANCISCO BRUNO PANTOJA DOS SANTOS
infringira as normas penais descritas no
Art. 33 da Lei de Drogas
.

(...).

São os fatos.

Pois bem, o artigo 155 do CPP traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, conferindo liberdade no julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção, sendo vedado o provimento judicial exclusivamente lastreado em elementos informativos colhidos na fase policial,
verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Verifico que o magistrado sentenciante formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasado, sobretudo, no laudo de constatação preliminar (ID 20582124, fls. 01/02); no auto de apresentação e apreensão (ID 20582113); e pelos relatos dos agentes da lei que realizaram a prisão e a abordagem ora recorrente.

É cedido que, segundo a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, a presença do laudo definitivo, em regra, é imprescindível para a sua comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas. Admite-se, excepcionalmente, o laudo de constatação provisório como prova, desde que tenha sido elaborado por perito oficial e permita o mesmo grau de certeza ao do laudo definitivo. (AgRg no REsp n. 2.033.058/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023.).

In casu
, entretanto, além de não constar o laudo definitivo, o provisório
não se encaixa na excepcionalidade jurisprudencial para embasar o decreto condenatório, pois não foi elaborado por peritos oficiais, sendo empregados exames macroscópicos (a olho nu) e sensoriais (aspecto visual, textura e cheiro), com presunções dos resultados, carecendo, por conseguinte, de confirmação por perícia oficial.

Inidôneo o citado laudo, restam somente os relatos das testemunhas de acusação, que isolados, não são suficientes para atestar a materialidade delitiva, pois não aptos a suprir a ausência do laudo definitivo ou provisório/preliminar assinado por perito e com o mesmo grau de certeza presente em laudo definitivo, sendo imperiosa, a absolvição do apelante nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. LEGITIMIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. AUSÊNCIA. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I – (...).

III - Consoante a jurisprudência majoritária desta Corte Superior, o laudo toxicológico definitivo, em regra, é imprescindível para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas.

Admite-se, excepcionalmente, o laudo de constatação provisório como prova, desde que tenha sido elaborado por perito oficial e permita o mesmo grau de certeza ao do laudo definitivo.

IV - In casu, o acórdão do Tribunal a quo destacou que a única técnica utilizada foi uma análise macroscópica da amostra, não se apresentando suficiente para atestar de forma inconteste a materialidade delitiva. Assim, mostra-se irrepreensível a conclusão da Corte local que absolveu a agravada pela prática do crime de tráfico de drogas.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.033.058/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023) (grifei)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. 39KG DE MATERIAL APREENDIDO. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. LAUDO TOXICOLÓGICO PRELIMINAR SEM NENHUM RIGOR TÉCNICO. MERAS IMPRESSÕES SUBJETIVAS DOS AGENTES POLICIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1. A Corte estadual verificou que inexiste laudo toxicológico definitivo acerca das substâncias apreendidas, pois o laudo definitivo presente nos autos é referente a outro processo. Todavia, considerou demonstrada a materialidade do delito de tráfico de drogas com amparo em Laudo de Exame de Constatação Prévia elaborado por agentes policiais.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a comprovação da natureza da substância por meio de teste toxicológico preliminar, desde que ele seja: a) realizado por perito oficial; b) empregue procedimentos e alcance conclusões equivalentes ao exame definitivo; e c) permita grau de certeza idêntico ao exame definitivo.

3. No caso, o Laudo de Exame de Constatação Prévia da substância apreendida não foi elaborado por peritos oficiais e não empregou nenhum tipo de exame científico ou teste pré-fabricado, fundamentando-se apenas na avaliação subjetiva dos próprios agentes policiais acerca do cheiro, coloração e consistência do material.

Desse modo, o referido exame foi desprovido de qualquer rigor técnico, sendo insuficiente para atestar a natureza da substância apreendida e a materialidade do delito de tráfico de drogas.

4. Ordem de habeas corpus concedida para cassar a sentença e o acórdão condenatórios,
absolvendo os Pacientes com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.
(HC n. 532.794/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 19/10/2020.)

Nesse contexto, e não havendo outra prova apta, surge dúvida razoável sobre a autoria delitiva do apelante, sendo imperiosa a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
ao caso, sucedâneo do princípio constitucional da presunção de inocência, encravado no art. 5º, inciso LVII, da CF/88.

Acerca do tema, assim dispõe a doutrina:

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.

(Código de processo penal comentado/ Guilherme de Souza Nucci. – 13. Ed. Ver. E ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, página 796)

Para mais fundamentar:

ABSOLVIÇÃO.
IN DUBIO PRO REO. 1. Verificando que a prova produzida em juízo não foi suficiente para infundir a certeza de que o processado praticou o delito narrado na denúncia, imperiosa a sua absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo, exegese do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 2. Recurso conhecido e provido.

(TJGO, Apelação (CPP e L.E) 0398450-19.2016.8.09.0065, Rel. Des(a). J. PAGANUCCI JR., 1ª Câmara Criminal, julgado em 17/07/2020, DJe de 17/07/2020)

Ressalto que não se trata de afirmar inocência cristalina do ora apelante, o que se vislumbra é a insuficiência de provas relativas à autoria delitiva, sendo sua absolvição medida que se impõe, ante o princípio
in dubio pro reo
.

Reconhecida a imperativa absolvição do apelante, resta prejudicada à análise dos demais pleitos recursais.

Ante o exposto
,
conheço do recurso e

dou-lhe provimento
, para absolver o ora apelante da prática delitiva prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/06,
nos termos delineados alhures,
com fulcro no artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura em favor do apelante, devendo ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 08/05/2025